Tribunal: TJSP
Processo: 2145565-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora de saldo existente em conta poupança. Relativização da impenhorabilidade. O art. 833 do CPC/15 suprimiu a palavra "absolutamente" do seu texto e que estava inserida no art. 649 do CPC/73, seu correspondente revogado. Utilização, no caso, de conta poupança como se corrente fosse. Pretensão de declaração de impenhorabilidade da constrição levada a efeito.

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora de saldo existente em conta poupança. Relativização da impenhorabilidade. O art. 833 do CPC/15 suprimiu a palavra "absolutamente" do seu texto e que estava inserida no art. 649 do CPC/73, seu correspondente revogado. Utilização, no caso, de conta poupança como se corrente fosse. Pretensão de declaração de impenhorabilidade da constrição levada a efeito. Descabimento. Desvirtuamento da proteção legal à dignidade do devedor. Penhora mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145565-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ANTONIO
LUIZ MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145565-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145565-63.2020.8.26.0000
COMARCA DE GUARULHOS
AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ MONTEIRO
AGRAVADO : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
V O T O No 40956
Agravo de instrumento. Penhora de saldo existente em conta
poupança. Relativização da impenhorabilidade. O art. 833 do
CPC/15 suprimiu a palavra “absolutamente” do seu texto e que
estava inserida no art. 649 do CPC/73, seu correspondente
revogado. Utilização, no caso, de conta poupança como se
corrente fosse. Pretensão de declaração de impenhorabilidade
da constrição levada a efeito. Descabimento. Desvirtuamento
da proteção legal à dignidade do devedor. Penhora mantida.
Agravo desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que manteve a penhora em conta poupança do executado em cumprimento de
sentença tirado de ação regressiva movida por seguradora de automóvel, em
face dos responsáveis pelo acidente que deram causa ao pagamento da
indenização ao segurado envolvido. Em suficiente síntese o agravante
defende a impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de verba
salarial inserta em conta poupança que não se destina a outras finalidades.
Foram solicitadas e fornecidas informações judiciais. Contraminuta pelo
desprovimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145565-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O agravo não comporta provimento.
De início, anote-se que sob a égide do art. 649 CPC/73
eram absolutamente impenhoráveis salários, vencimentos, aposentadorias,
pensões e saldos de poupança, neste último caso até o limite de 40 salários
mínimos. Com o advento do novo CPC/15, a palavra absolutamente foi
suprimida do art. 833, que corresponde ao art. 649 do Código revogado. A
questão da impenhorabilidade, agora, visa à proteção da dignidade do devedor
e não é mais absoluta.
Assim consignado, tem-se que no presente caso, nada
obstante a penhora tenha ocorrido sobre créditos existentes em conta
poupança de titularidade do agravante, observa-se uma intensa movimentação
financeira, a caracterizar o desvirtuamento da finalidade protetiva da
poupança.
Com efeito, nota-se que o agravante utiliza a conta
poupança como se conta corrente fosse observando-se diversos saques,
compras e até mesmo o cadastro para débito automático de conta telefônica.
Evidente o aproveitamento indevido da conta poupança,
com intuito de obter proteção legal para evitar a satisfação da obrigação,
porque operada nitidamente como se conta corrente fosse.
Nesse sentido, confira-se entendimento já emanado
desta C. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título judicial Cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145565-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de sentença Impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança
Movimentação constante que não revela o caráter poupador Modalidade
que admite imediata disponibilidade e livre movimentação Sem hipótese
para a aplicação do artigo 833, X, do Novo Código de Processo Civil
Impugnação rejeitada Bloqueio mantido. Agravo provido.” (Agravo de
Instrumento no 2079444-58.2017.8.26.0000, Rel. Des. Sá Moreira de
Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais.
Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de
justiça à ré, ora agravante, bem como rejeitou sua impugnação ao
cumprimento de sentença. Decisão mantida. Gratuidade de justiça.
Agravante que, apesar de ser pessoa física, diante da documentação por
ela apresentada, não faz jus ao benefício postulado. Hipossuficiência
financeira que não foi devidamente demonstrada, nos termos do art. 5o,
LXXIV, da CF/88. Nulidade da citação. Não verificação. Aplicação do art.
247, §4o, do CPC. Constrição indevida. Não ocorrência. Conta poupança
que possui livre movimentação financeira, possuindo, na verdade,
natureza de conta corrente remuneratória. Inaplicabilidade da restrição
legal imposta pelo art. 833, X, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Agravo de instrumento no 2128672-31.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carmen
Lucia da Silva, 25a Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2019).
Assim sendo, mantém-se a decisão recorrida por seus
próprios fundamentos e os ora acrescidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145565-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5